Tribunal: TCU
Processo: 007.181/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que deu provimento parcial a recursos de reconsideração anteriormente interpostos pelos recorrentes em face de deliberação que apreciou tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na construção do novo Hospital da Base Aérea de Santa Cruz/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recursos de reconsideração interpostos por Amilton de Albuquerque Santos e Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda. contra o Acórdão 1962/2020-TCU-Plenário (Relator: Ministro Raimundo Carreiro). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU não conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Amilton de Albuquerque Santos e Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda. contra o Acórdão 1962/2020-TCU-Plenário (Relator: Ministro Raimundo Carreiro) por ser inadequado para combater deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto; 9.2. dar ciência deste Acórdão aos recorrentes, informando que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.